Tribunal: TJDFT
Processo: 0744857-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada e de créditos detidos contra seus clientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de bens penhoráveis justifica a afetação do faturamento da empresa devedora; e (ii) se é possível determinar a expedição de ofícios a clientes da executada para identificação de créditos recebíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de medidas coercitivas para a satisfação do crédito exequendo, incluindo a penhora sobre faturamento (art. 835, X, e art. 866, CPC), desde que esgotadas outras tentativas de localização de bens do devedor.
4. A constrição do faturamento deve ser aplicada apenas em caráter excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e garantida a preservação da atividade empresarial da devedora.
5. No caso concreto, a credora comprovou que as buscas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, justificando a expedição de ofícios para apuração de créditos recebíveis.
6. A jurisprudência reconhece a possibilidade de expedir ofícios para empresas que possam ser devedoras da executada, permitindo que tais valores sejam posteriormente objeto de penhora, conforme previsão legal e precedentes dos Tribunais.
7. Determina-se a expedição de ofícios para identificação de eventuais recebíveis da executada, cabendo ao juízo de origem avaliar a viabilidade da penhora dos valores apurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a expedição de ofícios às empresas indicadas pelo agravante, a fim de verificar a existência de créditos em favor da executada.
Tese de julgamento:
"1. A penhora sobre faturamento de empresa executada somente pode ser deferida após esgotadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis, com observância dos critérios do art. 866 do CPC.
2. A expedição de ofícios para clientes da devedora, visando à identificação de créditos recebíveis, é medida compatível com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 835, X, e 866.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.
TJDFT, Acórdão 1320741, 0747915-37.2020.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 09/03/2021.